Tribunal: STJ
Processo: 5000342-88.2020.8.13.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823828 - MG (2024/0482423-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AFERE MOTORES ELÉTRICOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
ANTONIO CHALFUN - MG034968
AGRAVADO
: MAURILIO COSTA SIMAO
ADVOGADO
: GERSON BATISTA GRATIVAL - MG161214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:21
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d4d4931-9efe-48b2-9e42-63fade4d6a95

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823828 - MG (2024/0482423-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AFERE MOTORES ELÉTRICOS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
ANTONIO CHALFUN - MG034968
AGRAVADO
: MAURILIO COSTA SIMAO
ADVOGADO
: GERSON BATISTA GRATIVAL - MG161214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por AFERE MOTORES ELÉTRICOS
LTDA contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: de cobrança movida por MAURILIO COSTA SIMAO em face de
Ação
AFERE MOTORES ELÉTRICOS LTDA.
: julgou procedente para condenar a parte ré/ agravante ao
Sentença
pagamento de 117 parcelas do contrato discutido nesta lide, no valor de R$
3.750,00, acrescido de correção monetária e juros de mora.
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – RESCISÃO DO
CONTRATO – TAXA DE CORRETAGEM PELO COMPRADOR. - A corretagem se
caracteriza por ser uma obrigação de resultado, exigindo-se que o intermediário
atue de modo efetivo e eficaz na conclusão do negócio para ter direito
à remuneração. - Aquele que, no exercício de sua atividade profissional de corretor,
comprovadamente aproxima as partes, tem direito à respectiva comissão, ainda que
Documento eletrônico VDA49170532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:48
Código de Controle do Documento: f945459e-8c41-455a-92ac-8d539ea0245c

posteriormente o contrato de compra e venda seja rescindido pelas partes.
Inteligência do art. 728 do Código Civil. - É possível o vendedor transferir para os
compradores a responsabilidade do pagamento de comissão de corretagem pela
venda dos bens por ele comercializado, deixando especificado em contrato a
responsabilidade pelo pagamento. (e-STJ fl. 215)

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou violação dos arts. 369, 371 e 373, do CPC; e
Recurso Especial
722, 724 725 e 726, do CC. Sustentou inexistência de liame contratual entre as
partes. Aduziu que não há contrato de corretagem entre as partes envolvidas, o
que inviabiliza a cobrança da comissão de corretagem. Asseverou que "a falta de
assinatura do Recorrido no compromisso de compra e venda levanta sérias
dúvidas sobre sua participação e comprometimento no acordo." Afirmou que "não
há documentação escrita que comprove que a Recorrente/compradora tenha
contratado o Recorrido para intermediar o negócio ou tenha aceitado pagar a
comissão de corretagem." (e-STJ fl. 256) Apontou que a responsabilidade pelo
pagamento da comissão de corretagem deve recair sobre a vendedora, não
havendo fundamento jurídico para imputar essa obrigação ao comprador.
Alegou inexistência de comprovação da efetiva atuação do recorrido/ agravado no
processo negocial.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
Agravo interno
7 do STJ, ao argumento de que a controvérsia recursal não demanda revolvimento
de fatos e provas, mas apenas a correta aplicação do direito às circunstâncias já
reconhecidas nos autos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essas merecem ser mantidas,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MG ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante decidiu no seguinte sentido: a) restou
demonstrado o serviço de corretagem prestado pelo recorrido, bem como o dever
Documento eletrônico VDA49170532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:48
Código de Controle do Documento: f945459e-8c41-455a-92ac-8d539ea0245c

de pagar a taxa do serviço pelo recorrente; b) pelos fatos narrados nas peças
processuais e documentos acostados depreende-se que o autor intermediou o
negócio de compra e venda e que a ré se comprometeu a pagar por tal serviço; c)
a existência do negócio jurídico pode ser aferida, mesmo sem o instrumento
contratual de corretagem; d) a ré não é a contratante do serviço de intermediação
prestado pelo autor e que é possível a transferência do dever de pagar a taxa de
corretagem ao comprador; f) o autor, mesmo não sendo corretor, prestou o
serviço; e g) é evidente a discriminação feita ao corretor.
Destarte, alterar o acórdão impugnado exige o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de
recurso especial em razão da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49170532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:48
Código de Controle do Documento: f945459e-8c41-455a-92ac-8d539ea0245c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.828 / MG
Número Registro: 2024/0482423-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233128727005 50003428820208130194
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AFERE MOTORES ELÉTRICOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
ANTONIO CHALFUN - MG034968
AGRAVADO
: MAURILIO COSTA SIMAO
ADVOGADO
: GERSON BATISTA GRATIVAL - MG161214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AFERE MOTORES ELÉTRICOS LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - MG081424
ANTONIO CHALFUN - MG034968
AGRAVADO
: MAURILIO COSTA SIMAO
ADVOGADO
: GERSON BATISTA GRATIVAL - MG161214
Documento eletrônico VDA50097381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: 7f73a5be-d88b-48c2-8f7f-537c6fd00a10

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: 7f73a5be-d88b-48c2-8f7f-537c6fd00a10